Tribunal: TJMT
Processo: 1022544-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022544-84.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICK NEVES NUNES - CPF: 049.405.681-99 (ADVOGADO), JOILSON JUNIOR DE MELO - CPF: 024.185.971-99 (RECORRENTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE JUARA (RECORRIDO), PATRICK NEVES NUNES - CPF: 049.405.681-99 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), DENI SANTANA RODRIGUES (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

H
abeas
C
orpus

n
o. 1022544-84.2020.8.11.0000.

I
mpetrantes
: PATRICK NEVES NUNES.

I
mpetrado
: J
uizado
E
special
C
ível e
C
riminal da
Comarca de Juara
- MT.

Paciente(s): JOILSON JUNIOR DE MELO.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS PROCEDIMENTAIS DURANTE INSTRUÇÃO DA AÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ALVO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

É inviável no sistema jurídico-processual brasileiro o aviamento de Habeas Corpus como substituo recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Habeas Corpus visando à cassação da sentença condenatória da ação penal movida contra a paciente, por suposta nulidade de atos procedimentais praticados durante a instrução de demanda judicial.

Para tanto, a parte impetrante invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar a nulidade dos atos processuais, postulando a concessão da ordem impetrada.

Indeferida a liminar pleiteada, foram solicitadas as informações do r. Juízo Monocrático que não apresentou resposta.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Habeas Corpus visando à cassação da sentença condenatória da ação penal movida contra a paciente, por suposta nulidade de atos procedimentais praticados durante a instrução de demanda judicial.

Pois bem. Conforme anotei por ocasião do indeferimento da liminar judicial editada, verifica-se que o objeto do presente remédio jurídico-constitucional é discussão acerca de suposta nulidade de atos procedimentais praticados durante a instrução da demanda judicial penal, cuja sentença condenatória tirada contra o paciente é, também, alvo de recurso de apelação criminal a ser examinada por este Colegiado Recursal, restando evidente a impossibilidade de aviamento do presente Habeas Corpus, pois funcionaria como substituo recursal, o que não é viável no sistema jurídico-processual brasileiro.

Assim é, pois, da jurisprudência hodierna:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. FUGA DE PESSOA PRESA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÕES PREJUDICADAS COM A SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDAMUS IMPETRADO NA ORIGEM. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU POR ESTA CORTE SUPERIOR EM OUTRO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DENEGADO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. (...)

(STJ - HC: 542990 PE 2019/0326400-3, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR E REGRESSÃO DE REGIME. WRIT IMPETRADO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 197, DA LEI 7210/84. INADMISSIBILIDADE. RECURSO ADEQUADO JÁ INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO COMBATIDA.ORDEM DENEGADA. (TJPR - 4a C. Criminal - 0023017-83.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Sônia Regina de Castro - J. 06.06.2019)

(TJ-PR - HC: 00230178320198160000 PR 0023017-83.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Sônia Regina de Castro, Data de Julgamento: 06/06/2019, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019)

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, e mantenho, na integralidade, o
decisum
fustigado.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021